Tribunal: STF
Processo: RE 103058
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
Transformação de interdito proibitório em ação de preceito cominatório. Subsistência da retroação de multa ao termo inicial da liminar possessória.
Inexistência de contradição, dúvida ou omissão. Embargos de Declaração rejeitados.